Tribunal: TJMT
Processo: 0001389-22.2018.8.11.0094
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001389-22.2018.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (APELANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), JOAO BIAZON BASSO - CPF: 109.920.901-30 (APELANTE), ABEL FONSECA MACEDO - CPF: 053.155.221-72 (APELADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL AD MENSURAM – GEORREFERENCIAMENTO PARA DEFINIÇÃO DA EXTENSÃO DA ÁREA – RESPONSABILIDADE DOS COMPRADORES/APELANTES – ESTIPULAÇÃO NA AVENÇA – PEDIDO DE NOVA PERÍCIA DO MESMO LOCAL E COM O MESMO PROPÓSITO – DESNECESSIDADE – INDEFERIMENTO DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONSTATADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se no Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural foi convencionado que o adquirente é responsável pelo georreferenciamento e ele o providenciou, o indeferimento do pedido de realização de perícia para essa mesma finalidade não caracteriza cerceamento de defesa.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto pedido de preferência com sustentação oral do advogado Rafael Barion de Paula, OAB/MT 11063/B, pelo apelante, bem como do advogado Jonas Jose Franco Bernardes, OAB/MT 8247/B, pelo apelado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
JOSÉ ANTÔNIO BIAZÃO BASSO
e
JOÃO BIAZÃO BASSO
,

contra a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução promovidos em face de
ABEL FONSECA MACEDO
, julgou improcedentes os pedidos inicias.

Os apelantes alegam cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial. Sustentam que, embora a execução tenha por objeto o valor devido a título de excedente entre a área estimada e a área georreferenciada em contrato de compra e venda de imóvel com cláusula
ad mensuram
, no caso, foi constatado erro no georreferenciamento, o que, inclusive, foi comunicado aos vendedores/apelados através de notificação judicial anterior à propositura da execução, devendo ser realizada perícia técnica a fim de confirmar, sob contraditório, se a medição que embasa a cobrança do excedente condiz com a extensão do imóvel efetivamente adquirido pelos embargantes/apelantes, o que, segundo entendem, evidenciaria a inexigibilidade do título extrajudicial ou excesso de execução.

Contrarrazões no id. 120449666.

É o relatório.

SUSTENTAÇÕES ORAIS:

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
RAFAEL BARION DE PAULA, OAB/MT 11063/B, E JONAS JOSE FRANCO BERNARDES, OAB/MT 8247/B.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL)

Eminentes pares:

Abel Fonseca Macedo
promoveu
Execução de Título Extrajudicial
, instruída pelo contrato de compra e venda do imóvel rural denominado “Fazenda Bonanza”, assinado por duas testemunhas e dotado de
cláusula
ad mensuram
, de forma que, caso se constatasse que a medida real da área era superior àquela estimada no momento da contratação, poderia ser exigida a complementação do pagamento, conforme parâmetros definidos no instrumento contratual.

O Exequente afirmou que, mediante georreferenciamento realizado pelos próprios Compradores/Executados à sua revelia, foi apurado que a medida real do imóvel era superior, em 107,1619 hectares, àquela estimada na contratação.

Assim, a execução se restringe ao preço equivalente à medição excedente.

Os Adquirentes/Executados,
José Antônio Biazão Basso
e
João Biazão Basso
, opuseram
Embargos à Execução
, alegando que o título extrajudicial é nulo por inexigibilidade da dívida. Afirmam que foi constatado erro na medição que embasaria a cobrança dos hectares excedentes, o que foi comunicado ao Exequente por meio de notificação judicial prévia.

O georreferenciamento, de acordo com os Executados, teria contabilizado parcela de imóvel rural circunvizinho, majorando equivocadamente o preço da Fazenda Bonanza pela aplicação indevida da cláusula
ad mensuram
.

Os Executados/Embargados pugnaram pela realização de prova pericial a fim de demonstrar o erro de medição e, consequentemente, que o preço devido pela aquisição da Fazenda Bonanza foi integralmente adimplido.

A prova pericial foi inicialmente deferida, mas o juiz da causa reconsiderou a decisão correspondente e solicitou informações ao Cartório de Tabaporã, município em que o imóvel se situa, acerca das matrículas e do georreferenciamento das áreas circunvizinhas, além da existência de eventual processo administrativo de retificação (id. 120449623).

Recebidas as informações solicitadas, proferiu a sentença de improcedência dos pedidos deduzidos nos embargos executórios, contra a qual recorrem os Embargantes.

Resumida a controvérsia, entendo que a pretensão recursal merece deferimento.

Embora o juiz da causa tenha se contentado com as informações fornecidas pelo tabelião, que examinou as matrículas do imóvel negociado entre as partes e das áreas circunvizinhas, a perícia técnica pleiteada é imprescindível para a correta resolução da controvérsia, na medida em que o exame pericial recairia exatamente sobre a regularidade do georreferenciamento que ensejou as alterações registrais supracitadas.

Apesar da tese de que os executados/apelantes não detêm interesse para a correção da medição que teria invadido os limites de imóvel vizinho, sob o argumento de que apenas o proprietário do imóvel abrangido teria sido prejudicado, é evidente que a constatação do suposto vício aproveitaria aos executados, pois eliminaria justamente a área excedente cujo preço é perseguido nos autos.

Em que pese os embargos não sejam, como alega o apelado, a via adequada para a invalidação ou retificação de informações alusivas a imóveis de terceiros, constantes do Registro Imobiliário, certo é que a apuração de eventual excesso de medição teria efeitos meramente
inter partes
, limitados à demonstração da quitação ou do excesso da dívida oriunda do contrato de compra e venda
ad mensuram
, sendo essa a pretensão principal dos embargos executórios, cujo acolhimento não afetaria a esfera jurídica de indivíduos alheios à relação processual.

Por outro lado, o simples fato de o georreferenciamento tido como errôneo ter sido realizado a pedido dos executados não retira o direito de corrigir eventuais irregularidades que possam resultar em cobrança excessiva, tendo em vista que a medição inicial foi realizada por terceiro, profissional de conhecimento técnico não exigível dos contratantes.

Além disso, restou comprovado que os apelantes notificaram judicialmente o vendedor sobre a necessidade de apuração do alegado equívoco, antes da propositura da execução, como se infere dos autos n. 1008539-17.2017.8.11.0015, o que afasta a tese de má-fé.

Nessa ordem de ideias, tendo em conta o
princípio da verdade real
e o
início de prova
de que houve o alegado excesso de medição, constante de laudo técnico elaborado por Engenheiro Florestal com ART (id. 120449661 – p. 30), a tese central dos embargos executórios detém plausibilidade e
deve ser enfrentada à luz da perícia judicial
, motivo pelo qual o cerceamento de defesa restou configurado.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DOCUMENTOS ANEXADOS DEPOIS DO SANEADOR – DESENTRANHAMENTO DETERMINADO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO –
LITÍGIO CONCENTRADO NA LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – BUSCA DA VERDADE REAL
– PERTINÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Se o litígio concentra-se na localização da área objeto da Ação Possessória e o entendimento do juízo a quo é pela desnecessidade de realização de perícia, sobretudo visando a busca da verdade real, devem ser mantidos nos autos os documentos juntados, mesmo que tardiamente, até porque já impugnados pela outra parte e, inclusive, objeto de incidente de falsidade por ela suscitado.”

(N.U 1009586-37.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019)

“DUAS APELAÇÕES –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO – NULIDADE DA SENTENÇA E RETORNO DO PROCESSO À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO
– APELAÇÃO DOS EXEQUENTES/EMBARGADOS DE DEVEDOR PARCIALMENTE PROVIDA ­ – PREJUDICADA A ANÁLISE DA APELAÇÃO DA EXECUTADA/EMBARGANTE DE DEVEDOR.
Verificado o cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, é de se determinar o retorno do processo à origem para regular instrução.”

(N.U 1002229-77.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
GUIOMAR TEODORO BORGES
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que se realize a perícia técnica pleiteada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(2º VOGAL)

De acordo.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 20 DE ABRIL DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. RUBENS). A RELATORA E O 2º VOGAL VOTARAM PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO DE 27 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes.

Os apelantes alegam, em suma, cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de prova pericial.

Arguem que a extensão da área que adquiriram não coincide com a indicada no Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural (Fazenda Bonanza, matrícula n. 2.884 do CRI de Diamantino -Id n. 120449661), que o georreferenciamento apresenta erro e que, portanto, é indispensável a realização da perícia para apurar se o valor executado é o de fato devido.

No entanto, trata-se de venda na modalidade
ad mensuram
e o responsável pelo georreferenciamento, que atestaria os limites das terras, é o comprador, José Antônio Biazão Basso (apelante), conforme parágrafo quarto da cláusula primeira.

Na alínea b2 do parágrafo primeiro da cláusula quinta foi convencionado que, caso
“constatado excesso de área, o correspondente preço deverá ser reposto pelo COMPRADOR juntamente com a última parcela do preço (30/4/2017)
”.

Por conseguinte, esse excesso foi constatado no georreferenciamento, e se nele os apelantes tivessem identificado qualquer inconsistência deveriam tê-lo questionado ou refeito naquela época, antes da data de vencimento da última parcela, conforme convencionado.

Não podem agora, em Embargos à Execução, questionar prova que eles próprios produziram, aproveitando da própria torpeza, em proveito próprio.

Ademais, conforme consignado na sentença,
“...se está sendo aduzido pelo embargante que o dito georreferenciamento está errado, pois teria adentrado à propriedade vizinha (Faz. Dona Adélia), os georreferenciamentos feitos nas áreas vizinhas também haveriam de conter algum erro. Contudo, conforme informado pelo Registro de Imóveis, em relação aos imóveis vizinhos não se verifica qualquer ato de requerimento de retificação de georreferenciamento.

Eventual alegação de que para tais retificações ou busca pela nulidade de georreferenciamento seria necessária a autorização da parte embargada, deve se ressaltar que tal legitimidade pertence aos proprietários das áreas vizinhas à exemplo da Fazenda Dona Adelia, cuja propriedade pertence a Senhora Maria Paz da Silva, que seque faz parte desta demanda.”

Pelo exposto, divirjo da douta relatora para
negar provimento
ao Recurso.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(2º VOGAL)

Revejo o meu voto para acompanhar a divergência e julgar improcedente o apelo, porque se o georreferenciamento foi produzido pelo apelante, penso que este tem que pagar a diferença já que a venda foi
na modalidade
ad mensuram
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 27 DE ABRIL DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 10 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
POR VIDEOCONFERÊNCIA
–
APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto pedido de preferência com sustentação oral do advogado
Rafael Barion de Paula, OAB/MT 11063/B, pelo apelante, bem como
do advogado Jonas Jose Franco Bernardes, OAB/MT 8247/B, pelo apelado.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
RAFAEL BARION DE PAULA, OAB/MT 11063/B.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
JONAS JOSE FRANCO BERNARDES, OAB/MT 8247/B.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara
:

Peço vênia à relatora e acompanho o voto divergente do 1º vogal – Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

A eminente Relatora, Desa. Serly Marcondes Alves,
deu provimento
ao recurso
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que se realize a perícia técnica pleiteada
.

Por sua vez, o 1º vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, abriu divergência ao
negar provimento
ao recurso e manter a sentença de improcedência, sendo acompanhado pelo 2º Vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges, de modo que, com a ampliação do quórum, adianto que não tenho dúvidas em acompanhá-los. Explico:

Como já relatado, trata-se de
r
ecurso de apelação interposto por
JOSÉ ANTÔNIO BIAZÃO BASSO
e
JOÃO BIAZÃO BASSO
,

contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito,
Dr. Rafael Depra Panichella
, da Vara Cível da Comarca de Tabaporã, nos autos dos Embargos à Execução promovidos em face de
ABEL FONSECA MACEDO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suma, os apelantes apontam que lhes foi cerceado o direito de produzir prova pericial, cujo intuito era colocar em xeque o objeto da ação de execução apensa, qual seja, o valor excedente entre a área estimada quando firmado o contrato de compra e venda com cláusula
ad mensuram
, e aquela georreferenciada, ao fundamento de que referido trabalho adentrou no imóvel vizinho ao transacionado, o que ensejou o equívoco na equalização do seu tamanho.

Ocorre que os autos revelam que o ora apelado
Abel Fonseca Macedo
ajuizou a ação executiva, com base no contrato de compra e venda do imóvel rural denominado “Fazenda Bonanza”, assinado por duas testemunhas e dotado de
cláusula
ad mensuram
, de forma que, caso se constatasse que a medida real da área era superior àquela estimada no momento da contratação, poderia ser exigida a complementação do pagamento, conforme parâmetros definidos no instrumento contratual.

Sob esse prisma, pautou-se no georreferenciamento realizado pelos próprios Compradores/Executados/Apelantes e à sua revelia, onde foi apurado que a medida real do imóvel era superior em 107,1619 hectares, àquela estimada na contratação, a fim de cobrar tal diferença, sendo que os pedidos formulados nos embargos à execução opostos pela parte devedora, ora apelante, foram antecipadamente julgados de improcedentes.

Por essa razão, os apelantes apontam cerceamento de defesa, eis que pugnaram pela produção de prova pericial para comprovar eventual vicio no georreferenciamento.

Ocorre que, diferente do que alegam, a sentença recorrida é irretocável, primeiro porque na modalidade
ad mensuram
o preço é fixado por medida de extensão da área transacionada, de modo que, verificada a inexatidão, compete à parte interessada o direito de reclamar o complemento do valor da área.

Além disso, extrai-se que a prova pericial não foi produzida em razão dos demais documentos acostados aos autos, os quais comprovam que o georreferenciamento em nenhum momento foi questionado pelos ora apelantes quando da sua confecção.

Eis o excerto da sentença recorrida onde o MM juiz sentenciante traz à baila tal questão
:

“(...) Com efeito, no caso dos autos, a matrícula original do imóvel negociado, denominado Fazenda Bonanza, n. 2.884 do CRI de Diamantino/MT, contava com área de 1.121 hectares registrada, assim como a matrícula n. 2.508 do CRI local, em que se localiza o imóvel (Id. n. 47069577 – pág.: 46/47). Ocorre que, após confeccionado o georreferenciamento, foi aferido que a Fazenda Bonanza contava com área de 1.228,1619 hectares, dando azo a abertura de nova matrícula de n. 4.503 do CRI local, sendo a averbação do georreferenciamento datada em 02/02/2017 (Id. n. 47069577 – pág.: 48/49).

Em que pese o embargante afirme que tal georreferenciamento indevidamente majorou o imóvel negociado, percorrendo o interior do perímetro do imóvel vizinho, pertencente ao seu grupo familiar, fato é que o imóvel citado, qual seja, Fazenda Dona Adélia, se encontra georreferenciado desde 23/09/2014, apresentado em 22/12/2016 e averbado desde 31/01/2017, conforme se verifica na cópia da matrícula e informações prestadas pela Oficiala Substituta, juntada em ID. n. 58654884, após determinação deste juízo.

Ambos os goerreferenciamentos averbados nas matrículas dos imóveis, seja no imóvel objeto da negociação, ou no imóvel vizinho denominado Fazenda Dona Adélia, foram executados em atendimento ao que preconiza a Lei 10.267/01, que impõe a obrigatoriedade de descrever os limites, características e confrontações através de memorial descritivo executado por profissional habilitado – com a emissão da devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), por parte do CREA – contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, com a precisão posicional de 50 cm sendo atingida na determinação de cada um deles.

Os cumprimentos de aludidas exigências foram anotados às margens das matrículas quando da averbação do georreferenciamento, constando, ainda, que todos os confrontantes assinaram concordando com a demarcação expressa na planta e no memorial descritivo que “reconhecem esta descrição como o limite legal entre as propriedades e que não existe nenhuma disputa ou discordância sobre os limites comuns existentes entre os imóveis.” (Id. n. 47069577 – pág.: 102 e Id. n. 58730147).

Além disso, limita-se o embargante a alegar que o imóvel vizinho, cujos limites do georreferenciamento excedeu, pertence ao seu grupo familiar, no entanto, a matrícula atualizada, juntada em Id. n. 58730173, indica que a Fazenda Dona Adélia pertence a Maria Paz da Silva, pessoa cuja ligação com o embargante não restou esclarecida, em que pese as oportunidades de se manifestar nos autos.

Os documentos juntados nos autos somente foram obtidos após diligências judiciais, com fito de melhor instruir a demanda e esclarecer os pontos até então obscuros, restando, evidente, que, além de não confirmada a ligação da proprietária da denominada Fazenda Dona Adélia com o grupo familiar do embargante, que tal imóvel, cujos limites excederam o perímetro do imóvel litigado, tal como alega o embargante, se encontra georreferenciado desde 23/09/2014, não havendo qualquer insurgência antes ventilada, conforme se verifica na cópia da matrícula e informações prestadas pelo Oficial Substituta, juntada em ID. n. 58654884, após determinação deste juízo

Soma-se a informação prestada pela Sra. Oficial Substituta do CRI local, dando conta que: “Não existe, até o presente momento, processo administrativo de retificação das matrículas imobiliárias n° 4502 e 4503 apresentado neste RGI após as averbações dos respectivos georreferenciamentos e nem outro dado em relação a sobreposição de áreas.” (Id. n. 58654884)

Ora,
se não há no imóvel vizinho, cujo perímetro, consoante aduz o embargante, excedeu o georreferenciamento do imóvel negociado, qualquer discussão, se encontrando georreferenciado, ou seja, com sua forma, dimensão e localização definidas através de métodos de levantamento topográfico que delimitaram as coordenadas geográficas exatas do imóvel e as tornaram conhecidas mediante averbação às margens da matrícula, não há que se falar em equívoco no goeorreferenciamento confeccionado e averbado em momento posterior em relação ao imóvel litigado
. (...)” –
sem destaque no original.

Nessa ótica, como bem sopesado pela divergência, qualquer excesso ou inconsistência constatado no georreferenciamento, os apelantes deveriam tê-lo questionado ou refeito na época em que o trabalho foi realizado e antes da data de vencimento da última parcela, conforme convencionado no contrato de compra e venda, de modo que não podem agora, em Embargos à Execução, questionar prova que eles próprios produziram, aproveitando da própria torpeza, em proveito próprio.

Assim, com a máxima vênia a Nobre Relatora, acompanho a divergência para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com base no artigo 85, §11º do CPC.

É como voto.

EM 18 DE MAIO DE 2022:

RECURSO NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022